Tribunal: TJDFT
Processo: 0725036-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. JULGAMENTO CITRA PETITA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. TEMA N.o 452 DO STF. APLICAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Nas ações que se discute somente o plano de benefícios, incluídos os casos de migração de participantes e assistidos, não cabe a denunciação da lide do patrocinador da entidade fechada de previdência complementar.
2. A observância da perfeita correlação entre pedido e sentença constitui o princípio da congruência, base para os artigos 128, 459 e 460 do CPC.
2.1. Não se evidencia o julgamento aquém (citra petita) ou omissão da sentença se a função jurisdicional foi prestada para acolher entendimento ou tese distinta daquela defendida pela parte autora.
3. Não há falar-se em decadência ou prescrição do fundo do direito, em se tratando de discussão acerca da suplementação de aposentadoria recebida mensalmente e, portanto, de trato sucessivo.
4. A decadência não é aplicável nas situações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de um ato. A decadência refere-se à prerrogativa de anulação do ato. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo.
5. Atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar para as mulheres configura discriminação de gênero e fere o princípio constitucional da isonomia.
6. O benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo e sujeita-se à prescrição apenas das prestações vencidas nos últimos cinco (5) anos.
7. As regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas.
8. A tese da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal no RE n. 639.138/RS não atrelou a revisão do benefício à formação da fonte de custeio.
9. A concessão da gratuidade de justiça deve ser verificada conforme a realidade de cada caso concreto.
10. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito afastada. Deu-se provimento ao recurso da autora.